Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703520-91.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BATISTA SOUZA CRUZ RECORRIDO: ADAUTO BEZERRA FRANCA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGADO FOI FUNDAMENTADO EM DOCUMENTO FALSO. MATÉRIA ATINENTE À FASE COGNITIVA. COISA JULGADA MATERIAL. ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. Reputa-se prejudicado o agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ante o julgamento do recurso principal na mesma assentada. 3. No agravo de instrumento, o julgador se encontra adstrito às questões decididas no ato impugnado ou colocadas à apreciação do magistrado, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, não se conhece da arguição de incompetência absoluta do juízo se a matéria não foi analisada em primeira instância. 4. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a sentença de mérito, nos termos do art. 502 do CPC, o que impede que se discuta, já na fase expropriatória, questões relativas à falsidade do documento contratual no qual se embasou a sentença, que deveria ter sido arguida no momento oportuno. 5. Afasta-se a alegação de iliquidez da sentença, diante da precisão do comando judicial quanto à delimitação da área a ser reintegrada, possibilitando o cumprimento da medida de reintegração de posse. 6. Ainda que o imóvel objeto da ação de reintegração de posse seja público, se a sentença proferida no feito dirimiu litígio instaurado entre dois particulares, não se discutindo propriedade, afasta-se o argumento de nulidade por falta de intimação do Distrito Federal para verificar o interesse o ente público na demanda. 7. Indefere-se o pedido de condenação do agravante por r litigância de má-fé se não se vislumbra a existência de prática de quaisquer atos descritos no artigo 80 do CPC. 8. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido. O recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 8o do Código de Processo Civil, e 37 da Lei 6.766/1979, alegando existirem ilegalidades irreparáveis no processo quanto a documentos referentes ao parcelamento de imóveis em loteamento não registrado; b) artigo 369 do CPC, ao argumento de que as provas acostadas aos autos não teriam sido analisadas de forma detalhada, porquanto entende que no presente caso seria imprescindível a realização de perícia para demonstrar a falsidade do documento apresentado nos autos bem como a intimação para chamar a TERRACAP a intervir no processo por se tratar de imóvel público; c) artigos 492 e 493, ambos do CPC, articulando que seria vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, o que teria ensejado vício de nulidade no decisum (decisão extra petita), tendo sido constatado e considerado fato novo sem terem sido ouvidas as partes sobre a evidência da falsificação do documento e sobre a questão da necessidade de se chamar a TERRACAP para se manifestar. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJGO, a fim de demonstrá-lo; d) artigo 375 do CPC, asseverando que as provas acostadas aos autos carregam falhas graves, insubsistentes e incongruentes, entendendo que o documento que atesta a posse teria sido forjado; e e) artigos 40 e 41, ambos do Código de Processo Penal, sem, contudo, apresentar a respectiva tese recursal. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo, a condenação do recorrido ao pagamento das custas e dos honorários recursais, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, o recorrido pugna a fixação dos honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 492 e 493, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois o recorrente deixou de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado no sentido de que “Quanto à falsidade do documento contratual no qual se embasou a sentença, cuida-se de matéria atinente à fase cognitiva, sendo incabível sua análise em cumprimento de sentença, que se limita às questões constantes do art. 525, § 1o, do CPC. A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a sentença de mérito, nos termos do art. 502 do CPC, o que impede que se discuta, já na fase expropriatória, questões que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno” (ID10434475). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ademais, “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria subir, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente o apelo não deve transitar em relação à indigitada contrariedade aos artigos 8o e 375, ambos do CPC, e 37 da Lei 6.766/1979, na medida em que as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Se assim não fosse, o apelo não deveria seguir, porquanto para analisar as teses recursais, da forma pelas quais expostas, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 369 do CPC, na medida em que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “quanto à intervenção da Terracap no feito, vale ressaltar que, contrariamente ao precedente trazido aos autos pelo recorrente, que se refere à ação de usucapião, o litígio instaurado e decidido no presente feito, discutido entre dois particulares, tem caráter exclusivamente possessório, pois não se discute propriedade. Logo, ainda que o imóvel seja público, não se revela imprescindível à atuação da Fazenda Pública no feito” (ID10434475). Da mesma forma o apelo não merece subir quanto à alegada violação aos artigos 40 e 41, ambos do CPP, pois deixou o recorrente de apresentar a respectiva tese recursal, mostrando-se o recurso, neste aspecto, fundamentação deficiente, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STJ. Demais disso, tais artigos não foram objeto de debate e decisão por parte do órgão julgador, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto aos pedidos de condenação em custas processuais e de fixação dos honorários de sucumbência, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. No que diz respeito ao pedido de condenação do recorrido em honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. E, por fim, no que se refere ao pleito de efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027